Tribunal: TJES
Processo: 0012759-18.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012759-18.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDER DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012759-18.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX SANDER DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
-

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

RE
DUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI
ANTIDROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO
–
IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, correta a condenação do réu no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal. 3. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo quando a fração de redução aplicada pelo magistrado restou devidamente fundamentada à luz do seu convencimento motivado. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012759-18.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX SANDER DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX SANDER DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR
,
por encontrar-se irresignado com os termos da r. sentença que a condenou nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de agosto de 2021, o denunciado guardava 17 (dezessete) pinos de substância similar à cocaína, além da quantia em dinheiro de R$72,00 (setenta e dois reais).

Em suas razões de recurso sediadas a defesa do apelante requer a sua absolvição. Alternativamente, busca a redução da pena-base para o mínimo legal. Pleiteia ainda, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo parcial provimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 103.

O réu ao ser interrogado negou os fatos a si imputados na peça inaugural.

Contudo, a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares Miguel Lippaus Chagas e Cleyton Giacomin Pereira, que em juízo, disseram, respectivamente:

"(...) que ao chegarmos ao local encontramos um indivíduo com as mesmas características; que quando o abordamos encontramos 04 pinos de cocaína; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que havia um menor junto com o indivíduo, que este menor informou que pegou as drogas para seu consumo com o indiciado; que em torno do indiciado foi encontrado uma quantidade de cocaína e demos voz de prisão ao indivíduo; que ele estava em frente a uma casa e em frente a esta casa há um terreno baldio, local onde foram encontradas as outras drogas; que destaco que próximo ao indivíduo haviam diversos pinos de cocaína vazios; que no local da abordagem só estavam o menor e o indiciado; que reconheço o acusado; que não o conhecia de outras ocorrências; que me lembro do indiciado falar que havia fornecido drogas ao menor e estaria no local para usar drogas com este o menor (...).“

"(...)
“Que me recordo dos fatos narrados; que estávamos em patrulhamento e recebemos denúncia de que havia um indivíduo fazendo o uso e o tráfico de drogas no local por meio do Ciodes; que o denunciante informou as características do indivíduo e prosseguimos até o local; que localizamos o indivíduo e realizamos a abordagem, onde constatamos que ele estava com alguns entorpecentes e próximo a ele também encontramos mais entorpecentes; que o menor disse que o indiciado ofereceu drogas a ele para que ele fizesse o uso; que reconheço o acusado; que não me recordo se já o conhecia de outras ocorrências; que não me recordo nem da fisionomia do menor mais; que o indiciado disse que estava usando drogas junto com menor; que confirmo meu depoimento prestado na esfera administrativa de fls.; que não recordo a quantia apreendida com o indiciado; que lembro que encontramos 04 pinos de cocaína no bolso do indivíduo e mais alguns entorpecentes no terreno baldio; que este terreno era aberto e possui uma casa; que traficantes usam esse terreno para guardar entorpecentes, em razão da casa estar abandonada; que o terreno tem cerca, mas que traficantes utilizam o local, gerando intenso tráfico de drogas
(...).
”

Patente, portanto, que as provas oriundas do depoimento prestado pelo policial militar – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que a acusada restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Adiante, acerca do pleito defensivo postulando pela redução da pena-base para o mínimo legal, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, o magistrado valorou negativamente a circunstância judicial dos
motivos do crime
, impedindo, assim, a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo, total consonância com os artigos 59, e 42, da Lei Antidrogas.

Neste sentido:

“
(...). 5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

Adiante, a defesa da recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, o patamar de redução de pena aplicado ao réu, a saber 1/6 (um sexto), restou devidamente demonstrado pela magistrada sentenciante, que fundamentou seu
decisum
aduzindo que
“apesar de ser primário, os antecedentes apresentados pelo acusado encontram-se maculados por uma prisão anterior por tráfico de drogas, tramitando na 4ª Vara Criminal, sob n° 0021111-96.2020.8.08.0048, sendo viável a fração mínima na aplicação da regra prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

Assim, não obstante a existência de inquéritos ou ações penais em curso não seja óbice à concessão do pretendido benefício, possui o magistrado discricionariedade para a aplicação do
quantum
de redução de pena, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu
in casu
.

Neste sentido:

“
(...). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.006.466; Proc. 2022/0173974-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

5. Com efeito, os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (1º fase dosimétrica) ou para modular a fração de diminuição do privilégio (3º fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. Precedentes desta Corte e do E. STJ. (TJDF; APR 00047.13-48.2020.8.07.0001; 170.3764; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 18/05/2023; Publ. PJe 29/05/2023).

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“a fração de diminuição adotada foi motivada pela Magistrada a quo com base no fato de o acusado responder
a
outras ações penais em curso, fato que se mostra apto a modular a redução de pena no patamar adotado
(...)”
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)